Tribunal: STF
Processo: RE 96288
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
A SUBSTITUIÇÃO, EM VEÍCULO, DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO
DIESEL, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO,
E COM ALTERAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO, E 'ACTO' ILEGITIMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.